Tribunal: TJDFT
Processo: 0747973-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Ação de rescisão de contrato com pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial cumulado com pedido de tutela cautelar de arresto que foi deferida no juízo de origem. Efeito suspensivo ao recurso indeferido. Agravo Interno não conhecido. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o arresto de bens no valor equivalente à pretensão de rescisão de contrato de investimentos, cuja análise dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica foi feita sob a ótica do CDC.
2. Fatos relevantes: (i) o Agravo de Instrumento não conheceu o pedido de gratuidade de justiça em razão do recolhimento do preparo, as preliminares de incompetência e impenhorabilidade do bem de família e a prejudicial de prescrição por não terem sido suscitadas nem analisadas na decisão agravada. (ii) o Agravo Interno visando o deferimento de efeito suspensivo ao recurso reproduziu os argumentos declinados em relação à decisão proferida nos autos de origem e não da decisão monocrática; (iii) os Agravos de Instrumento ns. 0747973-98.2024.8.07.0000 e 0749268-73.2024.8.07.0000 foram interpostos em face da mesma decisão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a natureza do contrato e da relação jurídica existente entre as partes e se há probabilidade do direito de desconsideração da personalidade jurídica que ampare o deferimento de tutela cautelar equivalente ao valor do contrato que se pretende rescindir.
III. Razões de decidir
4. Agravo Interno não conhecido por não observância ao princípio da dialeticidade.
5. Corrigida a natureza da relação jurídica entre as partes em função do contrato de mútuo firmado entre o autor e a empresa ré, foi afastada a aplicação do CDC e houve a reapreciação da probabilidade do direito para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa sob a ótica dos arts. 50 e 51 do CC.
6. É fato notório o descumprimento da obrigação de pagamento pela empresa. Há probabilidade do direito alegado em relação à caracterização da confusão patrimonial que ampara o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o deferimento de tutela cautelar de arresto em relação aos bens dos sócios da empresa, com a manutenção da decisão agravada por fundamentos diversos.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno não conhecido. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.
Tese de julgamento: “À vista da probabilidade do direito alegado em relação à caracterização da confusão patrimonial que ampara o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o deferimento de tutela cautelar de arresto em relação aos bens dos sócios, fica mantida a decisão agravada por fundamentos diversos.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.021. CC, arts. 50 e 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.106.756/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024.